Tribunal: STF
Processo: ARE 1507184
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal nº 333, de 2005, do Município de Dix-sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte. Arts. 62 e 105, inc. I, al. “b”. Assessoria jurídica municipal. Autonomia. Arts. 131 e 132 da Constituição da República. Desnecessidade de reprodução, pelos Municípios. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em Tribunal estadual contra os arts. 62 e 105, inc. I, al. “b”, da Lei nº 333, de 2005, do Município de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte. Alegação de ofensa aos arts. 131, § 2º; e 132, caput, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a previsão em norma municipal de modelo de assessoria jurídica distinto do previsto nos arts. 131 e 132 da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. Obrigação de demonstrar a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso não foi satisfeita. Apresentadas meras alegações genéricas.



    4. Modelo de advocacia pública previsto nos arts. 131 e 132 da Constituição da República não é de reprodução obrigatória pelos Municípios.



    5. Organização de assessoria jurídica própria é matéria que se encontra no âmbito da autonomia municipal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, § 3º, 131 e 132. Código de Processo Civil, art. 1.035, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.134.249-AgR/SP (2018), Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE nº 1.481.980-AgR/SP (2024), Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.373.763-AgR/SP (2023), Rel. Min. Gilmar Mendes.